Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO SOBRE SEU VENCIMENTO BÁSICO. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de restabelecimento do adicional de insalubridade a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência 1.1. Em suas razões, propugna-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para compelir o agravado ao pagamento do adicional de insalubridade. Aduz ter comprovado a sua qualificação jurídica de servidora pública vinculada ao Distrito Federal, sendo médica psiquiatra, admitida em 10/06/2010 e atualmente lotada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD de Sobradinho/DF. Sempre laborou exclusivamente em unidades do CAPS, inicialmente no Ad do Paranoá, onde permaneceu 12 (doze) anos e, mais recentemente, transferida para o mencionado CAPS. Diz ter postulado administrativamente, desde o início de seu labor, o pagamento do adicional de insalubridade, o qual foi devidamente concedido, sendo pago de forma regular durante todo o período. No entanto, com sua remoção para a unidade de Sobradinho/DF, o pagamento do adicional de insalubridade foi indevidamente suprimido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para fins de restabelecimento do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. o Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade exige a realização de perícia técnica para constatação de ambiente nocivo à saúde. A propósito: “Art. 3o A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. § 1o O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou radiação ionizante cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. § 2o Caso sejam reduzidas as condições ou riscos que deram origem à concessão, pela ação de medidas de segurança, será reduzido proporcionalmente o percentual concedido”.
4. Assim, emerge-se da legislação não se presumir a insalubridade, devendo ser verificada mediante realização de perícia técnica. 4.1. Nessa linha, o laudo pericial deve ser elaborado nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de demonstrar, no caso concreto, que o trabalhador exerce atividade com contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, para ser garantido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. 4.2. Nessa perspectiva, a percepção do adicional em questão não está restrita às hipóteses previstas em Portaria do Ministério do Trabalho, mas deve estar de acordo com as reais condições de trabalho a qual estão sujeitos o servidor, de acordo com o previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 79 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e pelo Decreto Distrital n. 32.547/2010.
5. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda se faz necessária a instauração do contraditório a fim de compreender se há plausibilidade jurídica objetiva quanto às condições da recorrente quanto ao percebimento do adicional de insalubridade. 5.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 5.2. Nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de adicional de insalubridade exige comprovação técnica das condições laborais mediante perícia. 2. A tutela de urgência não pode ser deferida quando ausentes os requisitos legais e houver necessidade de dilação probatória."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inciso XXIII. Lei Complementar Distrital n. 840/2011, arts. 79 e 83. Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.